Tribunal: TJMT
Processo: 1000980-24.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000980-24.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 701.981.221-01 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (IMPETRADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –

1ª TURMA RECURSAL

Mandado de Segurança nº:
1000980-24.2025.8.11.9005

Impetrante(s):
PEDRO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA SOUSA
.

Impetrado(s):
JUIZ DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Litisconsorte(s):
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
25 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato judicial que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado nos autos do processo nº 1007398-18.2025.8.11.0003, tramitando no 2º Juizado Especial de Rondonópolis-MT, sob o argumento de ausência de comprovação da insuficiência de recursos para o pagamento do preparo recursal.

O impetrante alegou não possuir condições financeiras para arcar com as custas do preparo recursal. A liminar foi indeferida. A autoridade apontada como coatora prestou informações.

O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há direito líquido e certo à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, diante da alegada hipossuficiência econômica do impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988 e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, admitindo-se a exigência judicial de comprovação adicional, conforme Enunciado 116 do FONAJE e Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso.

O impetrante, qualificado como trabalhador autônomo, não apresentou documentação hábil e suficiente para comprovar sua renda e despesas, sendo que os extratos bancários juntados não identificam sua titularidade.

Diante da ausência de comprovação da hipossuficiência, inexiste direito líquido e certo à concessão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada mediante análise judicial dos elementos constantes nos autos.

A ausência de documentação suficiente a comprovar a alegada hipossuficiência justifica o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXIX e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso; FONAJE, Enunciado 116.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar
, impetrado por
Pedro Henrique Alves de Oliveira Sousa
contra ato do
MM. Juiz de Direito do 2º Juizado Especial de Rondonópolis/MT,
que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob
nº 1007398-18.2025.8.11.0003..

Sustenta o impetrante a ilegalidade da decisão atacada, afirmando não dispor de condições financeiras para arcar o pagamento do preparo recursal
.

A liminar foi indeferida no ID 293406393.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 295749868.

Não houve manifestação da litisconsorte, conforme certidão lançada no ID 300656395.

O Ministério Público, no ID 301468358, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A concessão do

mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, conforme disposto no inciso LXIX, do art. 5º da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5º:
(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, vê-se que o impetrante se insurge contra a decisão

que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob
nº 1007398-18.2025.8.11.0003
.

Alega que a referida decisão merece reforma, uma vez que não possui condições financeiras para suportar as despesas processuais.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça:

Art. 98:

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...)

Art. 99:

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando os elementos que evidenciem a condição de necessidade do beneficiário.

Ademais, não se verifica ilegalidade na decisão proferida pela autoridade coatora, que
deixou de receber o recurso inominado interposto nos autos nº
1007398-18.2025.8.11.0003
.

Isso porque, embora o art. 99, § 3º, do CPC, assegure a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, determina: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”

O Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei)

Ainda, o Enunciado 116 do FONAJE dispõe:
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).

No presente caso, conforme consignado por ocasião da apreciação do pedido liminar,
o impetrante se qualifica como trabalhador autônomo. Dessa forma, a Carteira de Trabalho não constitui documento hábil para comprovar sua renda mensal. Ademais, os extratos bancários anexados aos autos não contêm identificação do titular, razão pela qual não se mostram suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

Registre-se que, apesar de devidamente intimado, deixou de juntar aos autos outras informações acerca de sua atual situação financeira, tais como comprovantes de renda e de despesas mensais, que pudessem subsidiar a análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Dessa forma, o impetrante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo à concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos do processo nº
1007398-18.2025.8.11.0003
.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025